Tribunal: TJBA
Processo: 8065047-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065047-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LANNA ROCHA GUIMARAES Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. REAPLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGADA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVALO MÍNIMO DE 72 HORAS. FALTA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PISTA MOLHADA. CRONÔMETRO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PREJUÍZO OU DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A reaplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), prevista em regulamento do certame em caso de força maior, não configura, por si só, ilegalidade, especialmente quando não demonstrado tratamento desigual entre os candidatos. 2. A ausência de intervalo de 72 horas entre a primeira prova e o reteste, se não comprovada de forma inequívoca, não é suficiente para caracterizar nulidade do ato, mormente diante da inexistência de prejuízo material demonstrado pela impetrante. 3. A ciência efetiva do candidato quanto à data do reteste suprime eventual irregularidade formal relacionada à publicidade do ato, não havendo falar em violação ao princípio da publicidade se não restou caracterizado prejuízo à parte interessada. 4. A alegação de pista molhada, ainda que verídica, não enseja anulação do teste físico se ausente comprovação de que tenha havido comprometimento técnico no desempenho do candidato ou afronta à isonomia. 5. Não demonstrada a existência de ilegalidade flagrante ou lesividade real, mantém-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados no âmbito do certame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8065047-61.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, Lanna Rocha Guimarães Barbosa e, como Impetrado, Secretário de Administração do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça